Tribunal: CARF
Processo: 10166.003304/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003304/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.081 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
REGINALDO LUIZ ABREU MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS EM DERC.
São isentos os rendimentos informados por Órgão da Administração Pública
Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais (Derc), para o Contribuinte ou seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/11/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.197,60 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebido do exterior, no valor de R$ 28.537,46,
recebidos do Organismo Internacional (UNESCO-0RG.DAS NACOES UNIDAS P/
EDUCACAO, CIEICIA E CULTURA).
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.272,00, no qual a filha
Larissa Cristina Abreu Machado apresentou Declaração em separado.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003304/2008-55
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003304/2008-55

a)
inicialmente, explica que os rendimentos foram auferidos pelo cônjuge, a
Sr" Clarice de Fátima Abreu Barros;
b)
explica que, visando à agilização e à maior integração com a comunidade
alvo, a ONU contrata profissionais nacionais dos Paises Membros. Tais
profissionais podem ser contratados como servidores das equipes-base, com
vínculo laboral permanente, ou como prestadores de serviços autônomos,
remunerados por tarefa ou hora trabalhada. Os servidores das equipes-base,
como o impugnante, têm seus rendimentos pagos com recursos da ONU e estão
sujeitos às normas e aos procedimentos estabelecidos pela Organização. Na
situação dos autos, explica que a esposa é servidora do quadro da Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO/ONU, no
qual exerce função específica;
c)
defende a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação
interna, por força do disposto no art. 5o, § 2o da CF/88 e nos arts. 96 e 98 do
CTN, e a aplicação das Convenções indistintamente aos funcionários
estrangeiros ou nacionais dos Organismos Internacionais;
d)
a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto n° 27.784, de 1950, dispõe na Seção 18 que os
funcionários da ONU serão isentos de qualquer imposto sobre salários e
emolumentos recebidos das Nações Unidas, entendimento confirmado pelo
Decreto n° 52.288, de 1963, artigo 6° da 19o Seção;
e)
as relações entre o Brasil e o Organismo Interacional são reguladas pelo
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
aprovada pelo Decreto n° 59.308, de 1966. O Acordo não estabelece distinções
entre os diversos servidores do Organismo Interacional, estendendo os benefícios
nele previstos para peritos, agentes e funcionários;
f)
assevera que o direito à isenção é garantido pelo art. 22, II do RIR/1999,
que tem como base legal o art. 5° da Lei n° 4.506, de 1964 e o art. 30 da Lei n°
7.713, de 1988;
g)
aborda o disciplinamento da matéria por atos internos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB. As orientações emanadas pela RFB, por meio
de Pareceres CST e no Manual “Perguntas e Respostas” são no sentido de que
somente os rendimentos decorrentes de prestação de serviços remunerados por
hora são tributados pelo IR. Cita especificamente os Pareceres CST n°s. 717, de
1979 e 03, 1996;
h)
entende não ser necessária, para gozar da isenção, que os funcionários
sejam do quadro efetivo do Organismo, mas, de qualquer jeito, assegura que
possui vínculo labora com a UNESCO/ONU. A relação jurídica celebrada
implica na existência de vínculo jurídico-laboral, porquanto presentes os
requisitos que caracterizam a existência de contrato de trabalho, tais como
subordinação hierárquica, dependência econômica e a habitualidade da
prestação dos serviços;
i)
ressalta, ainda, algumas características específicas do contrato celebrado
com a UNESCO/ONU. Como funcionária do Organismo, aufere salário e está
sujeita às normas contratuais específicas, diversas da lei trabalhista brasileira e
previdenciária;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003304/2008-55

j)
transcreve doutrina pátria a respeito do tema subordinação hierárquica
nas relações de trabalho;
k)
conclui que, à vista das leis vigentes e das orientações emanadas da RFB,
inclusive a publicação denominada “Perguntas e Respostas”, o impugnante se
incluiria na categoria de funcionários do Organismo;
l)
desqualifica a obrigação de seu nome constar em lista prevista na IN SRF
n° 208, de 2002, pois as normas que preveem a isenção não podem ser afrontadas
por obrigações acessórias constantes de instruções normativas;
m)
segundo alega, há diversos precedentes jurisprudenciais do Conselho de
Contribuintes favoráveis em casos análogos ao seu;
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 31 a 42 e 50 a
52.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
27.951- 3a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação, por entender que:
a)
omissão de rendimentos recebido do exterior:
- a contribuinte não se enquadra na categoria dos funcionárias do Organismo
que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os vencimentos recebidos, pela
simples razão de não ser funcionária e sim técnica contratada, de acordo com as
normas legais vigentes e as provas dos autos. É o que dispõe o art. 5o da lei
4.506/64, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, assim como a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas,
adotada em 21/11/1946, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, e
recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto 52.288, de 24/07/1963, que
a promulgou;
- a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas que rege o tema, nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio
da pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária das
Agências Especializadas e que conste na lista elaborada pela Agência, sujeita à
comunicação ao Secretário Geral da ONU periodicamente, aos Governos dos
Estados Membros.
- para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem vínculo
empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de impostos;
-por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física
Perguntas e Respostas - 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece
acerca do tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do
PNUD e das Agências Especializadas da ONU (Perguntas n°s. 137 e 138), as
quais confirmam que a isenção de impostos sobre salários e emolumentos
recebidos de Organismos Interacionais é privilégio concedido exclusivamente aos
funcionários;
- os rendimentos recebidos pelo contribuinte da UNESCO/ONU, decorrente da
prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda
por falta de previsão legal, e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recolhimento, sem
prejuízo do ajuste anual;
b)
dedução indevida com dependentes:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003304/2008-55

- não impugnado. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.235/72, mantém-se a glosa.
Inconformado com o v. acórdão no 03-27.951- 3a Turma da DRJ/BSA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reafirmando as alegações já antes aduzidas em sua impugnação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pela Recorrente em sua
peça recursal:
Haja vista a decisão proferida pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
543-C do Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a isenção ora debatida se estende aos
peritos e técnicos que prestem serviços no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, tal decisum deve ser aplicado ao caso. Observe-se:

EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PNUD. ISENÇÃO. MULTA. SÚMULA
98/STJ. 1. O Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre o Brasil, a ONU e
algumas de suas Agências, aprovado pelo Decreto Legislativo 11/66 e promulgado pelo
Decreto 59.308/66, assumiu, no direito interno, a natureza e a hierarquia de lei
ordinária de caráter especial, aplicável às situações nele definidas. Tal Acordo
atribuiu, não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere a
essas atividades específicas, os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50. 2. O
autor prestou serviços de assistência técnica especializada, na condição de Técnico
Especialista, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de
quem recebia a correspondente contraprestação. Assim, os valores recebidos nessa
condição estão abrangidos pela cláusula isentiva de que trata o inciso II do art. 23, do
RIR/94, reproduzida no art. 22, II, do RIR/99. 3. Nos termos da Súmula 98/STJ,
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório. 4. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL No
1.159.379 - DF (2009/0194481-9)- RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI - Brasília, 08 de junho de 2011).

Outrossim, nos termos em que dispõe o art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho- RICARF as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores sob a
sistemática de recursos repetitivo, como o que se seguiu, são de observância obrigatória pelo
CARF.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.003304/2008-55

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Deste modo, o entendimento a ser seguido por este conselho não pode ser outro
senão aquele que reconhece o direito à isenção dos rendimentos recebidos pela Recorrente de
organismo internacional, nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça.
Neste mesmo sentido, estabelece a Solução de Consulta COSIT no 36/2019, que:
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS A CONSULTORES POR ORGANISMOS
INTERNACIONAIS - DERC. RESPONSABILIDADE. Nas contratações de consultores
técnicos efetuadas pelos Organismos Internacionais, no âmbito de acordos e
instrumentos congêneres de cooperação técnica, celebrados com a Administração
Pública Federal, nos termos do Decreto no 5.151, de 22 de julho de 2004, cabe ao
órgão ou à entidade executora nacional informar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por intermédio da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), os valores pagos a esses consultores, a qualquer
título, de forma discriminada por natureza e beneficiário.
Note-se que, no caso em referência, consta da própria Notificação de lançamento
que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a valores informados por órgão da
Administração Pública Federal, em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc), para o titular ou dependentes, não havendo que se falar,
portanto, em rendimento tributável, tendo em vista que, nos termos da legislação aplicável, estes
valores são isentos.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital